Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716755-53.2018.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: FAUSTINIANO ROSA FURTADO DOS SANTOS NETO D E S P A C H O LR COMÉRCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 17735537. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator